Tribunal: TJES
Processo: 0032387-07.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-02-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0032387-07.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS SURDOS E OUTRAS DEFICIENCIAS e outros

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA. MÉRITO: INÉPCIA DA INICIAL RECONHECIDA. PEDIDO GENÉRICO E INDETERMINADO.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Rejeita-se também a preliminar de inadmissibilidade do recurso por afronta ao princípio da dialeticidade, pois a minuta recursal atende aos requisitos mínimos e suficientes ao conhecimento do recurso.

2. Mérito:

2.1. Segundo entendimento deste sodalício,
“[...]É inepta a petição inicial quando formulado pedido indeterminado, sendo apenas admissível a apresentação de pedido genérico, dentre as hipóteses expressamente previstas no §1º do art. 324 do CPC. Especificamente no caso da ação civil pública, é cediço que a jurisprudência pátria tem firmado entendimento no sentido de que a formulação de pedido genérico mostra-se lícita se a pretensão apresentada for individualizada corretamente, de modo que seja possível quantificar a omissão apontada, possibilitando de tal maneira o pleno exercício da ampla defesa e do contraditório pelo Requerido.[...]” (TJES, Apelação Cível nº 0023228-40.2017.8.08.0024, 1ª Câmara Cível, Relª. Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 19/04/2023)

2.2. No caso dos autos, todavia, a genericidade e ausência de individualização dos pedidos autorais restaram efetivamente evidenciadas tal como consignado no comando sentencial apelado, pelo que não vinga a irresignação da parte.

2.3. Apelação desprovida.

Vitória, 20 de fevereiro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 0032387-07.2017.8.08.0024

Apelante:

APASOD – Assoc. de Pais e Amigos dos Surdos e Outras Deficiências

Apelado:

Itaú Unibanco S/A

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação interposta contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Vitória que, nos autos da ação civil pública ajuizada em desfavor do recorrido, que extinguiu o processo sem resolução de mérito com base no art. 485, I do CPC (inépcia da petição inicial). (fls. 114/116 e 155)

Em suas razões, a apelante persegue a reforma da sentença alegando basicamente que
“[...]apresentou emenda à inicial fazendo indicar, especificamente, qual a agência estaria como objeto da presente[...]”
. Aduz que
“[...]a exordial foi taxativa em denunciar o descumprimento de normas legais (hierarquicamente iniciando-se em tratado internacional e passando pela CR/88 até chegar à norma técnica) o que imporia ao Réu o ônus de comprovar que adequa se às prescrições normativas[...]”I e, ademais,
que
“[...]a extinção prematura esvazia normas constitucionais infraconstitucionais e impede a efetivação de obrigação legal (além das assumidas em TAC de 2008)[...]”
. (fls. 157/164)

Contrarrazões em que o recorrido suscitou preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal e, no mérito, pugnou pelo desprovimento do apelo (fls. 166/178)

Parecer ministerial pela manutenção da sentença (ID. 6671805).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 15 de dezembro de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar de inadmissibilidade recursal, por violação ao princípio da dialeticidade:

A parte recorrida suscitou preliminar de irregularidade formal alegando violação ao princípio da dialeticidade, uma vez que a recorrente não teria impugnado especificamente os fundamentos da sentença impugnada.

Sem razão, eis que a egrégia Primeira Câmara Cível vem adotando posicionamento amainado em relação ao rigor com que a peça de inconformismo deve ser apreciada, tendo entendido que
"[...]atende o requisito da regularidade formal e o princípio da dialeticidade recursal o recurso que, a despeito de vir construído em peça com nítida atecnia, torna possível a compreensão das razões pela qual pretende a reforma do ato impugnado.[...]" (TJES, Classe: Apelação, 24129013025, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/04/2014, Data da Publicação no Diário: 07/05/2014)

No caso dos autos, de uma análise da petição de fls.
157/164
, fácil a constatação de que a minuta recursal atende aos requisitos mínimos e suficientes ao conhecimento do recurso.

Assim sendo,
rejeito a preliminar
.

É como voto.

Mérito:

Conforme consta do breve relato, cinge-se a hipótese em analisar se agiu com acerto o Magistrado singular ao extinguir o processo, com base no art. 485, I, do CPC, por ter considerado inepta a petição inicial apresentada pela recorrente.

Este sodalício tem reverberado o entendimento de que
“[...]É inepta a petição inicial quando formulado pedido indeterminado, sendo apenas admissível a apresentação de pedido genérico, dentre as hipóteses expressamente previstas no §1º do art. 324 do CPC. Especificamente no caso da ação civil pública, é cediço que a jurisprudência pátria tem firmado entendimento no sentido de que a formulação de pedido genérico mostra-se lícita se a pretensão apresentada for individualizada corretamente, de modo que seja possível quantificar a omissão apontada, possibilitando de tal maneira o pleno exercício da ampla defesa e do contraditório pelo Requerido.[...]” (TJES, Apelação Cível nº 0023228-40.2017.8.08.0024, 1ª Câmara Cível, Relª. Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 19/04/2023)

No caso dos autos, todavia, tenho que a genericidade e ausência de individualização dos pedidos autorais restaram evidenciadas tal como consignado no comando sentencial apelado, pelo que lanço mão da técnica de fundamentação aliunde para transcrever seus termos, por entender que exaurem a questão de forma elucidadora, vide:

“
[...]ao não indicar quais as agências que estariam com irregularidades, bem como quais as normas técnicas da ABNT que não estariam sendo cumpridas, fica o réu impossibilitado de exercer o devido contraditório, ante o manifesto vício da causa de pedir, apresentando-se flagrante a inépcia da petição inicial, causa da extinção do processo, sem apreciação do mérito. Merece registro que existe um grande número de demandas ajuizadas pela autora, com o mesmo objeto, instruídas por parco acervo probatório, sempre enfatizando que a comprovação da inadequação às normas de acessibilidade é ônus dos bancos, tendo até o momento apresentado como único meio de prova as fotografias de f. 34-48, sem identificar qual seria a agência fotografada. Na réplica, a autora manteve seu discurso de responsabilidade genérica, sem indicar quais seriam as agências do réu com irregularidades e quais seriam exatamente tais irregularidades, bem como quais seriam as normas da ABNT, não conflitantes com a Lei 7.102/83, que estariam sendo violadas.[...]”

Não por outro motivo o próprio Ministério Público Estadual opinou pelo desprovimento do apelo afirmando ser
“[...]temerário o julgamento da presente ação neste contexto, sendo imperioso delimitar com exatidão as irregularidades que a agência bancária estaria violando, sob pena de inviabilizar o devido exercício do contraditório.”

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 20/02/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: voto para acompanhar.